Tribunal: TJBA
Processo: 8118578-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118578-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ALESSANDRO GOMES DE BRITO

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos de declaração anteriores, os quais haviam sido interpostos contra decisão proferida em sede de apelação. O embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, questionando especificamente a base de cálculo utilizada e a caracterização da obrigação de fazer como de valor inestimável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos critérios adotados para a fixação dos honorários advocatícios, especialmente no tocante à base de cálculo e à qualificação da obrigação de fazer como de valor econômico inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, isto é, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, ainda que com fins de prequestionamento.

O acórdão embargado expressamente fixou os honorários sucumbenciais devidos por cada parte: ao autor, 10% sobre o valor da causa (correspondente ao valor da indenização pleiteada), e ao patrono da parte autora, R$ 5.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, em razão de obrigação de fazer de valor econômico inestimável.

A norma do art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável, como no caso da exclusão do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito (SCR).

Não se verifica omissão no julgado, mas tentativa de rediscussão do mérito sob a via inadequada dos embargos de declaração, o que não é admitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não cabe embargos de declaração com intuito de rediscutir fundamentos já analisados no acórdão embargado.

A fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, é cabível quando se tratar de obrigação de valor inestimável, como nas ações de obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 85, § 8º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8118578-59.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A
. e como apelada
ALESSANDRO GOMES DE BRITO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data regsitrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA